Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO E INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA À TESTEMUNHA. ARTIGOS 212 E 400, § 1o DO CPP. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS, DE DOLO ESPECÍFICO E INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO À VIDA OU SAÚDE DA VÍTIMA. MEIOS DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de maus-tratos (artigo 136, § 3o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede de preliminar, se há nulidade processual por cerceamento de defesa (violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e paridade de armas), bem como à estrutura acusatória do processo penal; e (ii) no mérito, se as provas são suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de maus-tratos.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em nulidade ocorrida em audiência se, em questionamentos feitos pela Defesa à informante (mãe da vítima), a autoridade judiciária de primeiro grau atuou amparada nos artigos 212 c/c 400, § 1o, do Código de Processo Penal, os quais lhe autorizam juízo de valor acerca da pertinência da prova a ser produzida, sendo possível o indeferimento de perguntas julgadas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
4. No mais, prevalece no âmbito processual penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, ou, ainda, quando o ato processual não houver influído na apuração da verdade substancial, ou na decisão da causa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
5. Não há falar em prejuízo se, possibilitada a análise posterior acerca da imprescindibilidade da oitiva da testemunha de Defesa faltante, inclusive com a eventual condução coercitiva, a própria Defesa desistiu da oitiva.
6. As provas não são suficientes para lastrear o édito condenatório por crime de maus tratos, pois não foi possível concluir, com a segurança exigida pelo Direito Penal, o qual não se contenta com suposições ou conjecturas.
7. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade do crime, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso provido para absolver o réu.